Tribunal: TJMT
Processo: 1005476-53.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Elvis do Bonfim Fernandes, apontando como autoridade coatora o MM. Juíz da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
Em prol do pleito liberatório, alega-se: 1. que a decisão cautelar é desprovida de fundamentação idônea, bem como ausente os requisitos do art. 312 do CPP; 2. que ocorreu ofensa ao Princípio da Homogeneidade; 3. existência de predicados favoráveis ao paciente; e por fim, 4. suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Pede, in limine, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, in casu, monitoramento eletrônico. No mérito, aguarda a confirmação da ordem (ID 122461493).
Anexou documentos (ID 122461493 e 122450967).
Eis a síntese.
Infere-se dos autos, que mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão (Autos no. 100842-73.2022.8.11.0045), os policiais militares se dirigiram para o estabelecimento comercial “Star Dog Pet Shop”, em Lucas do Rio Verde-MT.
Através de campana policial, evidenciou-se em tese, ligação direta e indireta entre o paciente e seus comparsas (José Fabricio de Brito Santos, Luciano Santana Magalhães e Lucilandia Batista de Oliveira) com o tráfico de drogas e associação para tal fim. Na oportunidade, os policiais militares lograram êxito na apreensão de grande apreensão de drogas, as quais renderiam mais de um milhão de reais de lucros à facção criminosa denominada “Comando Vermelho” (ID 122450967- fls. 21/22).
À vista disso, o paciente e seus comparsas foram presos em flagrante na data de 11.3.2022. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no mesmo dia (ID 122450967 – fls. 135/144).
1. Nota-se que no decreto preventivo, o magistrado converteu o flagrante em prisão preventiva e destacou a considerável quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos com o paciente e seus comparsas (José Fabricio, Luciano e Lucilandia) e fundamentou a segregação cautelar, com base em fortes indícios de ativa participação do paciente nos delitos de Tráfico de Drogas e Associação para tal fim (art. 33, caput, e art. 35 da Lei de Drogas), mormente destacando os requisitos e pressupostos da necessidade do decreto cautelar (art. 312, do CPP).
Em seu decisum, o magistrado ressaltou a quantidade e diversidade de substância entorpecente apreendida, qual seja 1,53Kg de cocaína, 9,94Kg de maconha e 4,03Kg pasta-base de cocaína (Laudo Preliminar - ID 122450967 – fls. 69/71), além de petrechos típicos da traficância e cadernos com anotações indicando a venda de entorpecentes (ID 122450967- fl. 138).
Somando-se a isso, consignou-se que, o paciente e seus comparsas, os quais estariam se dedicando ao tráfico de drogas, seriam integrantes de facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. Para além disso, o paciente, em tese, também possuía arma de fogo e munições.
Diante desse contexto, tendo em vista a variedade (maconha, cocaína e pasta base de cocaína), quantidade de drogas, petrechos típicos da mercancia e, considerando que o paciente estaria envolvido com o “Comando Vermelho”, para venda de substâncias entorpecentes, o que reforça a conclusão acerca da sua elevada periculosidade e da extrema gravidade da conduta delituosa, justificada está, ao menos em sede liminar, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Esses fatores, por autorizarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, bem demonstram a necessidade da custódia e impedem, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que se reconheça a propalada ilegalidade do título atacado.
Aliás, eis o teor do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. Ainda ilustrando a matéria, vale conferir aresto de julgado do colendo STJ:
“(...) No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas – 1.996kg de maconha e 8,9g de cocaína –, o que, somado ao fato de haver nas embalagens inscrição que faz menção à facção criminosa Comando Vermelho, demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. (...)”.(STJ - RHC: 143865 RJ 2021/0072077-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA).
Nesse contexto, ao que tudo indica, o decisum atacado se encontra suficientemente fundamentado no risco de abalo à ordem pública, especialmente, considerando-se a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos – 1,53Kg de cocaína, 9,94Kg de maconha e 4,03Kg pasta-base de cocaína.
2. Afirma-se, outrossim, que a prisão preventiva ofende o Princípio da Proporcionalidade todavia este argumento não tem o condão de autorizar a concessão liminar da ordem, pois, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional.
Isto porque, é completamente contrário à regra processual penal atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidade, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
3. Prosseguindo, é necessário destacar que, mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que:
"(...) O princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela (...)" (STJ. AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).
A propósito, confira-se o teor do Enunciado n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
4. Outrossim, estando amparada a prisão preventiva do paciente na imperiosidade de garantia da ordem pública, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie (Vide STJ. RHC 134.608/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de março de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator